Tribunal: TJSP
Processo: 1011617-90.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Regular inclusão de dados pessoais em cadastro de inadimplentes - Dívida quitada - Negativação não cancelada - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Manutenção indevida do apontamento após a quitação do débito - Ato ilícito - Dano caracterizado (in re ipsa) - Indenização por danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Regular inclusão de dados pessoais em cadastro de inadimplentes - Dívida quitada - Negativação não cancelada - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Manutenção indevida do apontamento após a quitação do débito - Ato ilícito - Dano caracterizado (in re ipsa) - Indenização por danos morais exigível - Valor corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011617-
90.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado RENATO ETSUO
TAKESHITA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011617-90.2016.8.26.0482 -Voto no 16.0660
2
VOTO No 16.060
APELAÇÃO No 1011617-90.2016.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (4a VARA CÍVEL)
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO: RENATO ETSUO TAKESHITA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
RESPONSABILIDADE CIVIL - Regular inclusão de dados pessoais em
cadastro de inadimplentes - Dívida quitada - Negativação não cancelada -
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Manutenção
indevida do apontamento após a quitação do débito - Ato ilícito - Dano
caracterizado (in re ipsa) - Indenização por danos morais exigível - Valor
corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Sentença mantida -
Apelação desprovida
A sentença de fls. 103/115, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação proposta pelo apelado para “a) declarar a inexistência de
débitos do requerente para com a instituição financeira requerida, pertinentes ao contrato de financiamento
com cláusula de alienação fiduciária em garantia firmada entre os litigantes; b) condenar a instituição
financeira demandada em efetuar o pagamento ao requerente, a título de verba indenizatória por lesão de
cunho moral, do montante pecuniário de R$7.000,00 (seis mil reais), a ser acrescido de correção monetária,
tomando como parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/SP e computada desde a data de
propositura do feito, e de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do protocolo da contestação de
fls.20/35 dos autos, ocasião na qual a acionada se deu como citada para este feito. Desde logo, ressalto que
este magistrado não adota o entendimento consagrado na Súmula 362 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, que não possui caráter vinculante. Por consequência, declaro extinto o feito com julgamento do
mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, tornando definitiva a tutela de
urgência de caráter satisfativo concedida por este juízo às fls. 71/72 dos autos. Dada a sucumbência da
instituição financeira demandada, condeno-a de modo solidário ao pagamento das custas processuais em
aberto e honorários do patrono da requerente, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação pecuniária
por lesão de cunho moral devidamente atualizada (item b do dispositivo), conforme o teor do disposto no
artigo 85, parágrafo segundo, do CPC/2015”.
Apela a ré (fls. 118/129) aduzindo, em apertada síntese,
que “o contrato de financiamento no 20016745071 está com as parcelas no 54 a 60 em aberto”, não
havendo que se falar em ato ilícito e ocorrência de abalo moral. Caso mantida
a condenação, pede a redução da indenização arbitrada.
O recurso foi regularmente processado, sem apresentação
de resposta (certidão de fl. 137).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011617-90.2016.8.26.0482 -Voto no 16.0660
3
Consta da inicial que o autor, “no final do ano de 2015, deixou de
pagar algumas prestações do financiamento do seu veículo FIAT PALIO FIRE ano 2014, alienado
fiduciariamente perante o banco requerido. Por consequência, sofreu ação de busca e apreensão, teve o
carro apreendido, mas, com a ajuda dos familiares pagou todo o débito, inclusive os juros, multa, custas
judiciais e honorários advocatícios, no montante de R$ 7.015,78 (sete mil e quinze reais e setenta e oito
centavos), em março de 2016. Logo em seguida o Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito da 1a Vara Cível
desta Comarca determinou a restituição do veículo. Após o pagamento o credor teria o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para promover a retirada do nome do autor dos cadastros negativos de crédito, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. No entanto, passaram-se mais de 05 (cinco) meses e
até agora o réu não providenciou a baixa da restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalte-se que o
autor não possui qualquer outra restrição no SERASA e/ou SPC, demonstrando que o atraso nos
pagamentos das prestações do financiamento do carro foi algo pontual, que não pode continuar gerando
dissabores ao requerente. Importante salientar também que o contrato perante o requerido encontra-se
totalmente quitado, sem a existência de parcelas vincendas. Isto posto, conclui-se que o requerido promoveu
um ato ilícito ao manter indevidamente o nome do autor no cadastro do SERASA passados 05 (cinco) meses
da quitação integral da dívida, ocasionando evidente danos morais, pelo que, é de impor-se a devida e
necessária condenação, com arbitramento de indenização ao requerente, o qual experimentou o amargo
sabor de ter restrição de crédito sem justa causa, sem motivo, de forma injusta e ilegal”.
Apresentada contestação (fls. 20/35), a sentença declarou
a inexistência do débito que motivou a negativação do nome do autor e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), motivando a interposição do presente recurso.
Acertadas as conclusões tiradas pelo culto magistrado de
primeiro grau, motivo pela qual o recurso não comporta provimento.
Em 15 de fevereiro de 2016 a ré propôs contra o autor
ação de busca e apreensão (processo no 1001652-88.2016.8.26.0482)
informando em sua petição inicial que “por 'Contrato de Financiamento' no 20016745071,
celebrado entre as partes no dia 11/05/2011, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no
valor líquido de R$ 24.310,00 (vinte e quatro mil, trezentos e dez reais), que deveria ser pago em 60
prestações no valor de R$ 1.002,95 (um mil, dois reais e noventa e cinco centavos), cada uma, cujo
vencimento da primeira estava previsto para o dia 11/06/2011 e da última para o dia 11/05/2016, destinado
à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FIAT, modelo PALIO FIRE, ano fabricação
2014, chassi 9BD17144LF5951640, placa FHP-3360, cor CINZA e renavam no 001031438421.2o)Ocorre,
entretanto, que o(a) Requerido(a) não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de
pagar as prestações vencidas a partir de 11/11/2015, cuja mora está devidamente comprovada pela inclusa
notificação extrajudicial (doc.05), conforme artigo 3o e 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com as
alterações da Lei no 13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente. Outrossim, requer que seja efetivada a citação do(a) Requerido(a) com os
benefícios do artigo 172, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil, para e no prazo de quinze (15)
dias, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia, facultando-lhe, ainda, o prazo de cinco (05)
dias após a citação para o pagamento da dívida pendente, que nesta data importa em R$ 7.015,78 (sete
mil, quinze reais e setenta e oito centavos)”.
Cumprida a liminar de busca e apreensão (fl. 63 dos autos
do processo no 1001652-88.2016.8.26.0482), em 16 de março de 2016 o
devedor fiduciante efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 7.015,78 (fls.
25, 58 e 69 dos autos referidos), sendo feita a devolução do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011617-90.2016.8.26.0482 -Voto no 16.0660
4
apreendido em 4 de abril de 2016 (fl. 81 dos autos referidos).
Não obstante a quitação, em 16 de março de 2016, do
débito legitimamente inscrito em órgãos de proteção ao crédito em novembro
de 2015 (fls. 17, 61 e 82/84 destes autos), a ré-apelante não providenciou a
exclusão do registro negativo em referência, verificando-se a permanência do
nome do autor no rol de inadimplentes ainda em extratos emitidos em julho
de 2016, março e setembro de 2017 (fls. 17, 61 e 82/84 destes autos).
Nesse passo, embora inicialmente tenha sido legítima a
negativação do nome do autor, afigura-se indevida e ilegal a manutenção da
restrição, por mais de 1 (um) ano após a quitação do débito (exclusão
ocorrida somente por força do deferimento do pedido liminar - fls. 71/72 e
85).
Cumpria à ré, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o
pagamento do débito, promover a retirada do nome do consumidor do
cadastro de proteção ao crédito, conforme definido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.424.792/BA:
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS
DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO
CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ
SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO
DÉBITO. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante
das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo
havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de
proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao
credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa
disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido".
Recurso especial não provido. (2a Seção, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, 10.9.2014)
A omissão em providenciar a retirada da informação sobre
a existência do débito é suficiente para gerar o direito à reparação moral, que
se presume existente em razão das notórias e graves consequências que enseja
a inscrição, razão pela qual a indenização prescinde de prova do prejuízo,
bastando a demonstração da permanência da informação negativa.
Vale dizer, a simples inscrição ou manutenção indevida do
nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para
caracterizar danos morais, modalidade in re ipsa, de modo que não há que se
falar em ausência de dano:
É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a
inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011617-90.2016.8.26.0482 -Voto no 16.0660
5
por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja,
dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são
presumidos (STJ - AgRg no Ag 1379761/SP 4a Turma
Relator Ministro Luis Felipe Salomão 26.4.2011)
Recurso especial. Manutenção indevida em cadastro de proteção ao
crédito, após o pagamento da dívida. Dano moral presumido. Retirada.
Obrigação do credor. Revisão do valor. Violação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso especial conhecido em
parte e, na extensão, provido. 1. Compete ao credor providenciar a
imediata exclusão do nome do devedor que efetua o pagamento, a fim de
que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa. 2. É
presumido o dano moral em caso de comprovada demora do credor em
providenciar a retirada do nome do autor, após o devido pagamento. 3.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, pelas instâncias
ordinárias, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
tornando possível, assim, a revisão da aludida quantificação. 4. Recurso
especial conhecido em parte e, na extensão, provido (STJ, 4a
Turma, REsp 863.949/RN, Relator Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, 27.3.2007)
Diante disso, a sentença não comporta reparo, inclusive no
tocante ao quantum indenizatório, que, ao contrário do sustentado pela apelante,
está harmonizado com o preceito contido no artigo 944 do Código Civil (“A
indenização mede-se pela extensão do dano”), cabendo observar que a reprimenda
estabelecida na sentença é compatível com o agravo sofrido pelo autor, bem
como com a dimensão do ato ilícito.
De rigor, pois, a integral ratificação da sentença.
Considerando que os honorários advocatícios já foram
arbitrados no percentual máximo legal, descabida nova fixação em grau
recursal, consoante parte final do § 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator